Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-84.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000599-84.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA MARQUES - CPF: 028.357.301-50 (IMPETRANTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO DE PLANO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVA
ÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
.

INOBSERVÂNCIA
DO DISPOSTO NO ART. 99, §2º, DO CPC
.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
caso

entenda
pela
falta
dos
pressupostos

legais
para a
concessão
de
gratuidade
, o
juiz

deverá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(§ 2º, art. 99 do CPC).
Não

sendo

a parte
intimada
para
comprovar
que
preenche

os

pressupostos

para concessão da

gratuidade
,
resta

configurada

a
lesão
a
o seu

direito

líquido
e
certo

garantido no art. 99, §2º, do CPC.

2.
Ordem

concedida

em

parte
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000599-84.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO (1008218-28.2022.8.11.0040)

Impetrante
:
ADRIANA FERREIRA MARQUES

Autoridade

coator
a
:
Juiz ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADRIANA FERREIRA MARQUES,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

praticado

pelo
Juiz ERICO DE ALMEIDA DUARTE
nos
autos
nº
1008218-28.2022.8.11.0040.
Sustentou
que
faz
jus
aos

benefícios
da
Justiça

Gratuita
e que a
não

concessão
da
benesse
viola
direito

líquido
e
certo
da
impetrante
.

Requereu a concessão da segurança para deferimento da gratuidade da justiça e conhecimento do Recurso

Inominado

interposto
.

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID 168435670/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 168588696/PJe2.

Parecer
Ministerial
emitido
no ID 172210193/PJe2
pela
extinção
do
mandamus

sem

exame
do
mérito
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Direito líquido e certo.
Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
,
ou

entendendo
o
juiz
pela
falta
dos
pressupostos

legais
para a
concessão
de
gratuidade
,
deverá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC).

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.1.
A
jurisprudência
do STJ
possui

entendimento
no
sentido
de que é
incabível
o
indeferimento
, de
plano
, do
benefício
da
justiça

gratuita
,
devendo

ser

oportunizado
à
parte

demonstrar

sua

situação
de
incapacidade
para fins de
concessão
do
referido

benefício
.2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.180.602/MT,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
18/9/2018,
DJe
de 25/9/2018.)

N
o
caso

concreto
, nota-se que
o benefício postulado

foi

indeferid
o
de
plano

pelo

juízo

a quo
,
sem

oportuniza
r
à
impetrante

a comprovação de que
preenche

os

requisitos

legais
para a
concessão
, direito que lhe é expressamente garantido pelo art. 99, §2º, do CPC.

Portanto, o ato impugnado está eivado de ilegalidade, eis que não observou expressa previsão legal, o que autoriza a concessão parcial da
ordem, para
oportuniza
r
à
parte

impetrante

a

comprov
ação do

preenchimento
dos
pressupostos

legais
para a
concessão
da
justiça

gratuita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo

em

parte
a
segurança

tão

somente
para
determinar
que
a autoridade impetrada
oportunize

à

impetrante
,
nos autos nº 1008218-28.2022.8.11.0040,
a
comprova
ção d
o
preenchimento
dos
pressupostos

legais
para a
concessão
da
justiça

gratuita
, antes de decidir a respeito do pleito, dando cumprimento ao disposto no art. 99, §2º, do CPC.

Notifique-se
o juízo impetrado.

Intime-se
o Ministério Público.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Direito líquido e certo.
Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
,
ou

entendendo
o
juiz
pela
falta
dos
pressupostos

legais
para a
concessão
de
gratuidade
,
deverá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC).

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.1.
A
jurisprudência
do STJ
possui

entendimento
no
sentido
de que é
incabível
o
indeferimento
, de
plano
, do
benefício
da
justiça

gratuita
,
devendo

ser

oportunizado
à
parte

demonstrar

sua

situação
de
incapacidade
para fins de
concessão
do
referido

benefício
.2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.180.602/MT,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
18/9/2018,
DJe
de 25/9/2018.)

N
o
caso

concreto
, nota-se que
o benefício postulado

foi

indeferid
o
de
plano

pelo

juízo

a quo
,
sem

oportuniza
r
à
impetrante

a comprovação de que
preenche

os

requisitos

legais
para a
concessão
, direito que lhe é expressamente garantido pelo art. 99, §2º, do CPC.

Portanto, o ato impugnado está eivado de ilegalidade, eis que não observou expressa previsão legal, o que autoriza a concessão parcial da
ordem, para
oportuniza
r
à
parte

impetrante

a

comprov
ação do

preenchimento
dos
pressupostos

legais
para a
concessão
da
justiça

gratuita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo

em

parte
a
segurança

tão

somente
para
determinar
que
a autoridade impetrada
oportunize

à

impetrante
,
nos autos nº 1008218-28.2022.8.11.0040,
a
comprova
ção d
o
preenchimento
dos
pressupostos

legais
para a
concessão
da
justiça

gratuita
, antes de decidir a respeito do pleito, dando cumprimento ao disposto no art. 99, §2º, do CPC.

Notifique-se
o juízo impetrado.

Intime-se
o Ministério Público.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023